Tribunal: TJDFT
Processo: 0753440-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753440-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEURIMAR DE SOUZA DUTRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700581-67.2021.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de LEURIMAR DE SOUZA DUTRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 79071056), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, gestora das contas do FGTS, PIS e abono salarial, para que informe sobre existência de saldo na instituição em nome do executado. Em suas razões recursais (ID 79071055), o agravante sustenta que, após várias tentativas, não obteve êxito em localizar bens do executado para saldar a dívida, o que viabiliza o deferimento de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Assevera que a decisão agravada contraria o princípio da máxima efetividade da execução previsto no art. 797 do CPC e cita jurisprudência favorável a seu pleito. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a confirmação da tutela. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, não consta o pagamento da guia gerada para o número dos presentes autos. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto ontem e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025 às 14:15:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora